Tribunal: CARF
Processo: 10166.725263/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725263/2014-08
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.262 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CAST INFORMÁTICA S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CARACTERIZAÇÃO
DE
VÍNCULO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DOS
SEGURADOS.
RECOLHIMENTO
POR
INTERPOSTA PESSOA. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias, referentes à parte dos segurados, paga por
pessoas jurídicas interpostas em relação a seus sócios ou empregados, cujas
contratações tenham sido reclassificadas como relação de emprego em empresa
diversa, podem ser deduzidas dos valores considerados no auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725263/2014-08
Fl. 2407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.262 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725263/2014-08

Relatório
Trata-se de crédito previdenciário referente às seguintes contribuições e multas
por descumprimento de obrigações acessórias:
 DEBCAD 51.038.427-7: Contribuição previdenciária patronal/empresa,
referente à diferença de aplicação do multiplicador FAP sobre a alíquota
RAT, no valor total de R$ 732.671,50 (já inclusos juros de mora até o mês
da lavratura e a correspondente multa de ofício no percentual de 75%),
relativo ao período de 03/2010 a 13/2010 (fls. 03/13);
 DEBCAD 51.038.428-5: Contribuições previdenciárias a cargo da
empresa (parte patronal e SAT/RAT), pela constatação de pagamento de
empregados mediante PJ, no valor total de R$ 7.521.373,91 (já inclusos
juros de mora até o mês da lavratura e a correspondente multa de ofício no
percentual de 75%), relativo ao período de 01/2010 a 12/2010 (fls. 14/19);
 DEBCAD 51.038.429-3: Contribuições de segurados (empregados), cuja
arrecadação e recolhimento é de responsabilidade do Contribuinte, pela
constatação de pagamento de empregados mediante PJ, no valor total de
R$ 2.760.107,84 (já inclusos juros de mora até o mês da lavratura e a
correspondente multa de ofício no percentual de 75%), relativo ao período
de 01/2010 a 12/2010 (fls. 20/25);
 DEBCAD 51.038.430-7: Contribuições devidas a outras entidades/Fundos
(Terceiros), pela constatação de pagamento de empregados mediante PJ,
no valor total de R$ 2.001.078,20 (já inclusos juros de mora até o mês da
lavratura e a correspondente multa de ofício no percentual de 75%),
relativo ao período de 01/2010 a 12/2010 (fls. 26/31);
 DEBCAD 51.038.431-5: CFL 30 – descumprimento de obrigação
acessória. Deixar de preparar folhas de pagamento de acordo com padrões
e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social, no
valor de R$ 1.812,87 (fl. 32);
 DEBCAD 51.038.432-3: CFL 34 – descumprimento de obrigação
acessória. Deixar de lançar mensalmente em títulos próprios da
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores das
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, no valor de R$ 18.128,43 (fl. 33);
 DEBCAD 51.038.433-1: CLF 35 – descumprimento de obrigação cessória.
Deixar de apresentar a Secretaria da Receita Federal todas as informações
e esclarecimentos necessários à fiscalização, no valor de R$ 18.128,43 (fl.
34); e
Fl. 2408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.262 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725263/2014-08

 DEBCAD 51.038.434-0: CLF 59 – descumprimento de obrigação
acessória. Deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço e/ou dos segurados contribuintes individuais, no valor de R$
1.812,87 (fl. 35).
Em sessão plenária de 04/07/2017, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2201-003.717 (fls. 1794/1826), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO. APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS POR AMOSTRAGEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE
Não deve ser aceita como causa de nulidade a alegação de que o fisco descreveu em seu
relato apenas por amostragem as situações que seriam suficientes à conclusão de
ocorrência dos fatos geradores, principalmente quando deixa claro a autoridade fiscal
que os contratos apresentavam um padrão.
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
FÍSICA
POR
INTERPOSTA
EMPRESA.
OCORRÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE
EMPREGO. EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO
PAGA A SEGURADO EMPREGADO.
O fisco, ao constatar a ocorrência da relação empregatícia, dissimulada em contratação
de pessoa jurídica, deve desconsiderar o vínculo pactuado e exigir as contribuições
sociais sobre remuneração de segurado empregado.
SERVIÇOS INTELECTUAIS. PRESENÇA DA RELAÇÃO DE EMPREGO.
CARACTERIZAÇÃO COMO SEGURADO EMPREGADO. FATOS GERADORES
OCORRIDOS APÓS O ADVENTO DO ART. 129 DA LEI N. 11.196/2005.
POSSIBILIDADE.
Mesmo após a entrada em vigor do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, é possível ao fisco,
desde que consiga comprovar a ocorrência da relação de emprego, caracterizar como
empregado aquele trabalhador que presta serviço intelectuais com respaldo em contrato
firmado entre pessoas jurídicas.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DOS
SEGURADOS.
LANÇAMENTO. DEVER DE OBSERVAR O TETO DA CONTRIBUIÇÃO.
Quando possível verificar a relação das pessoas enquadradas como segurados-
empregados que receberam valores através das pessoas jurídicas interpostas e o valor
mensal recebido por cada uma, deve-se calcular a contribuição a cargo dos segurados
com base na tabela de contribuição para o empregado vigente à época dos fatos (relação
das alíquotas por faixa de remuneração), além de observar o teto da contribuição devida
por cada segurado.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DOS
SEGURADOS.
RECOLHIMENTO POR PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. APROVEITAMENTO.
CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO. POSSIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias paga pelas pessoas jurídicas em relação aos seus
sócios, cujas contratações foram reclassificadas como relação de emprego, deverão ser
deduzidas aos valores lançados no auto de infração.
Fl. 2409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.262 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725263/2014-08

MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE
PAGAMENTO EM DESACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA
RFB.
Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões estabelecidos
pela Receita Federal do Brasil, constitui infração à lei previdenciária passível de multa,
nos termos do art. 283, I, “a”, do RPS.
Constatado que parte dos pagamentos efetuados a empregados não foi incluída nas
folhas de pagamento, é de rigor a manutenção da multa.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
ARRECADAR CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Deixar a empresa de arrecadar contribuição previdenciária de segurado contribuinte
individual, mediante desconto de sua remuneração, constitui infração à lei
previdenciária passível de multa, nos termos do art. 283, I, “g”, do RPS.
Uma vez mantido o lançamento da obrigação principal (contribuições dos segurados), é
de rigor a manutenção da multa.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
LANÇAR, MENSALMENTE, EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE,
DE
FORMA
DISCRIMINADA,
FATOS
GERADORES,
QUANTIAS
DESCONTADAS, CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS.
A empresa é obrigada a lançar em sua contabilidade, mensalmente, de forma
discriminada e em títulos próprios, os fatos geradores das contribuições previdenciárias,
as contribuições por ela devida e as descontadas, bem como os totais recolhidos (art. 32,
inciso II, da Lei n° 8.212/91)
Autoriza a lavratura da multa o fato de o contribuinte contabilizar diversos valores que
integram o salário de contribuição de seus empregados na conta de “custo dos serviços
vendidos” e “fornecedores nacionais”.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR
DE PRESTAR À RECEITA FEDERAL AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS,
CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DE INTERESSE DA MESMA.
A contribuinte deve atender a intimação para apresentar os documentos que contenham
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Receita Federal, ou
para prestar os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Ao não atender à intimação da autoridade fiscal e deixar de apresentar a documentação
solicitada, nem ao menos apresentar os motivos pelo seu não cumprimento, resta
tipificada a condição que autoriza a lavratura da multa, mormente quando os
documentos solicitados se revelam importantes para a apuração fiscal.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as preliminares
arguídas e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário nos termos do
voto do Relator. Após votações sucessivas restaram vencidos os Conselheiros Carlos
Henrique de Oliveira, Ana Cecília Lustosa da Cruz, e José Alfredo Duarte Filho que
davam provimento em maior extensão.
Em 17/08/2017 (fl. 1827), os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional e, em 21/09/2017 (fl. 1851), foram devolvidos com o Recurso Especial (fls.
Fl. 2410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.262 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725263/2014-08

1828/1850), visando rediscutir a seguinte matéria: Dedução das contribuições previdenciárias
recolhidas pelas pessoas jurídicas interpostas em relação aos seus sócios, cujas contratações
foram reclassificadas como relação de emprego.
Pelo despacho datado de 19/10/2017 (fls. 1853/1860), foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão da matéria.
Na sequência, transcreve-se trecho de interesse da ementa do acórdão 2302-
003.284, apresentado como paradigma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2010
(...)
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
TITULARIDADE DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
A iniciativa e condução do procedimento de compensação são prerrogativas exclusivas
do titular do crédito tributário decorrente do recolhimento indevido ou a maior das
contribuições previdenciárias referidas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do
art. 11 da Lei no 8.212/91.
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS VERTIDOS POR INTERPOSTA PESSOA
NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade Social
arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS na hipótese de pagamento ou
recolhimento indevido, pelo titular do crédito reclamado, das parcelas referidas nas
alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 Da Lei no 8.212/91.
(...)
Razões Recursais da Fazenda Nacional
 Resta patente a divergência jurisprudencial no que toca à interpretação dos
arts. 170 e 170-A do CTN, bem como dos arts. 11 e 89 da Lei no 8.212/91.
 Nos dois casos analisados, recorrido e paradigma, houve o reconhecimento
do vínculo empregatício entre o contribuinte e os sócios das pessoas
jurídicas interpostas. Igualmente, em ambos os casos, os autuados
solicitaram o aproveitamento dos valores pagos a título de contribuição
previdenciária pelas pessoas jurídicas interpostas. Não obstante,
revelaram-se diversas as soluções jurídicas adotadas pelos Colegiados.
Enquanto a Primeira Turma da Segunda Câmara da Segunda Seção do
CARF deferiu o pedido de compensação, a Segunda Turma da Terceira
Câmara da Segunda Seção do CARF indeferiu a solicitação.
 A autuada não é parte legítima, nos termos do art. 170 e 170-A do CTN
para postular a compensação/aproveitamento de tributos pagos por
terceiros.
Fl. 2411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.262 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725263/2014-08

 É certo que a relação entre os sócios das pessoas jurídicas interpostas e a
autuada foi reclassificada, reconhecendo-se o vínculo empregatício. Não
obstante, as referidas empresas não foram desconstituídas pelo Fisco. Com
efeito, continuam a existir para todos os efeitos legais. Inclusive, algumas
delas prestam serviços de informática a terceiros. Nesse contexto, entende-
se, s.m.j., ser incabível o aproveitamento, pelo autuado, das contribuições
pagas pelas pessoas jurídicas interpostas.
 Ademais, é importante ter em mente as vedações à compensação estatuídas
no art. 89, § 2o da Lei no 8.212/91.
 É incabível a dedução, pela autuada, dos tributos recolhidos pelas pessoas
jurídicas interpostas, tendo em vista que não se configuram como
pagamentos indevidos, não se consubstanciam em créditos de titularidade
do autuado e não se enquadram na hipótese de compensação/restituição
inserta no art. 89 da Lei no 8.212/91.
 Pleiteia que seja conhecido e dado total provimento ao presente recurso,
para reformar o acórdão recorrido, restabelecendo-se a decisão de primeira
instância.
O sujeito passivo tomou ciência das decisões em 07/03/2018 (fls. 1929/1930) e,
em 21/03/2018 (fls. 1931 e 1965), apresentou contrarrazões (fls. 1933/1940) e Recurso Especial
(fls. 196//1995), objetivando rediscutir a seguinte matéria possibilidade de contratação de
pessoas jurídicas para a prestação de serviços de informática, como os específicos de
consultoria e desenvolvimento de software, sem que haja configuração vínculo
empregatício.
Pelo despacho de 24/04/2018 (fls. 2287/2300) negou-se seguimento ao Recurso
Especial do contribuinte que apresentou agravo (fls. 2328/2340), porém, a negativa de
seguimento foi mantida, conforme despacho de agravo de 26/10/2018 (fls. 2348/2356).
Contrarrazões do Contribuinte
 Ao contrário do que alega a União Federal, o Acórdão recorrido não
guarda relação com o Acórdão apontado como suposto paradigma e, por
isso, o Recurso Especial interposto pela União não deve ser conhecido
nem provido.
 O Acórdão paradigma apontado pela União determina que não é possível
realizar compensação entre crédito decorrente de contribuições recolhidas
por uma empresa com débito de outra empresa, pois a legislação sobre
compensação somente permitiria o procedimento em relação a crédito e
débito da mesma pessoa jurídica.
 No acórdão paradigma, o contribuinte pleiteou a compensação com
contribuições decorrentes do Simples, que incidem sobre a receita bruta da
empresa, e não sobre a folha de salários, o que seria outro impeditivo à
compensação.
Fl. 2412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.262 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725263/2014-08

 Nos presentes autos, o Acórdão proferido reconheceu a necessidade de
dedução dos valores lançados das contribuições previdenciárias
comprovadamente pagas pelas mesmas pessoas: os segurados que teriam
prestado serviços à Recorrida com base em vínculo empregatício (no
equivocado entendimento da D. Fiscalização, diga-se de passagem), e que
teriam pago as contribuições por meio de pessoa jurídica, cuja obrigação
de recolhimento (por retenção) é da Recorrida. Tanto é assim que a
procedência dos pedidos da Recorrida se deu apenas quanto à NFLD no
51.038.429-3, que trata somente de contribuição de segurados cujo
recolhimento seria de responsabilidade da Recorrida.
 As pessoas jurídicas que prestaram serviços à Recorrida recolheram
regularmente as contribuições previdenciárias devidas. Posteriormente, a
Fiscalização desconsiderou a existência dessas pessoas jurídicas e
entendeu que os seus sócios seriam empregados da Recorrida. Portanto,
nesse raciocínio da Fiscalização, o pagamento das contribuições
previdenciárias devidas foi realizado pelos próprios segurados (supostos
empregados), e por isso devem ser abatidos dos valores cobrados na
NFLD no 51.038.429-3 (retenção da parcela dos mesmos segurados).
 O Acórdão recorrido determinou que se respeite o teto de incidência de
contribuição previdenciária sobre a parte do segurado pessoa física, não
considerado pela Fiscalização. Trata-se, portanto, de abatimento de
contribuições já pagas pelas mesmas pessoas: as “pessoas jurídicas
interpostas” que, no entendimento da Fiscalização, seriam os próprios
segurados pessoas físicas, cuja responsabilidade pelo pagamento de
contribuições é da Recorrida.
 De acordo com o artigo 121 caput e parágrafo único, incisos I e II do CTN,
o sujeito passivo da relação jurídico tributária pode ser (i) o contribuinte
ou (ii) o responsável elencado por meio de lei. Pela leitura do dispositivo,
é perceptível que recai sobre o responsável tributário o ônus de pagamento
da obrigação principal, qual seja, o pagamento do tributo ou da penalidade
tributária.
 Com base nesse dispositivo, é dever do empregador o recolhimento das
contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados,
de modo que, caso não seja observado tal entendimento, aplica-se a sanção
prevista no artigo 283 do Decreto 3.048/1999.
 É perceptível que, caso venha a se concluir que as pessoas jurídicas
prestadoras de serviço por intermédio de pessoa jurídica, contratadas pela
Recorrida, deveriam se enquadrar como segurados empregados,
inconcebível a cobrança total do DEBCAD 51.038.429-3, visto que estar-
se-ia diante de bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.
 Menciona o acórdão 9202-004.641 para corroborar seu entendimento e
requer que não seja admitido o Recurso Especial da União ou, na hipótese
de ser admitido, o que se admite apenas para fins de argumentação, que
Fl. 2413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.262 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725263/2014-08

lhe seja negado provimento, mantendo-se a redução do valor objeto do
DEBCAD 51.038.429-3.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Delimitação da Lide
De início, insta ressaltar que a matéria admitida no exame de admissibilidade do
Recurso Especial da Fazenda Nacional recebeu a seguinte denominação: “Dedução das
contribuições previdenciárias recolhidas pelas pessoas jurídicas interpostas em relação aos seus
sócios, cujas contratações foram reclassificadas como relação de emprego”.
Além disso, o DEBCAD no 51.038.429-3 abrange tão-somente as contribuições
dos segurados, conforme quadro abaixo, extraído do Relatório Fiscal:
OBRIGAÇÃO
DEBCAD N.
OBJETO
PRINCIPAL
51.038.427-7
CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL/EMPRESA- REF. DIFERENÇA
APLICAÇÃO ALÍQUOTA RATXFAP
PRINCIPAL
51.038.428-5
CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRON AL/EMPRESA- REF. PRESTAÇÃO
SERVIÇOS INTERPOSTAS PESSOAS;
PRINCIPAL
51.038.429-3
CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADOS - VALORES CALCULADOS,
NÃO DESCONTADOS .-REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS INTERPOSTAS
PESSOAS;
PRINCIPAL
51.038.430-7
CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL/EMPRESA PARA TERCEIRAS
ENTIDADES, (SAL. EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE).-
REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS INTERPOSTAS PESSOAS;
ACESSÓRIA
51.038.431-5
(COD 30) - Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento das
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados de acordo
com os padrões e normas estabelecidos pela RFB.
ACESSÓRIA
51.038.432-3
(COD 34) - Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
ACESSÓRIA
51.038.433-1
(COD 35) - Deixar a empresa de prestar à RFB informações cadastrais,
contábeis e financeiras de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida.
ACESSÓRIA
51.038.434-0
(COD 59) - Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados a seu serviço.
A decisão recorrida, a seu turno, no tópico que trata da matéria, refere-se
exclusivamente ao DEBCAD no 51.038.429-3. Vejamos:
DEBCAD 51.038.4293. Contribuições de segurados (empregados). Da correta apuração
do tributo. Do Bis in idem alegado em relação às contribuições (patronal e segurados)
comprovadamente recolhidas
Assim, ao revés do que consta da peça recursal, o provimento dado ao recurso
voluntário da Contribuinte abrange tão-somente as contribuições dos segurados, ou seja, em que
pese fazer menção à contribuição patronal, o tópico em que a decisão do Colegiado a quo tratou
Fl. 2414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.262 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725263/2014-08

da matéria aqui discutida, por se referir especificamente ao DEBCAD no 51.038.429-3, restringe-
se a esse lançamento e não se estende às contribuições da empresa, sejam elas destinadas à
Previdência Social ou à outras entidades ou fundos, os denominados terceiros.
Aliás, essa conclusão é também extraída das Contrarrazões oferecidas pelo Sujeito
Passivo, nos seguintes termos:
9. Tanto é assim que a procedência dos pedidos da Recorrida se deu apenas quanto à
NFLD no 51.038.429-3, que trata somente de contribuição de segurados cujo
recolhimento seria de responsabilidade da Recorrida. (Grifou-se)
Portanto, a presente lide cinge-se à possibilidade de “Dedução das contribuições
previdenciárias, parte dos segurados, recolhidas pelas pessoas jurídicas interpostas em
relação aos seus sócios, cujas contratações foram reclassificadas como relação de emprego”.
Do conhecimento
O Recurso Especial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é tempestivo,
restando perquirir se atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Foram apresentadas
contrarrazões tempestivas.
A Contribuinte aduz que o acórdão recorrido não guarda relação com o paradigma
e, por isso, o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional não deve ser conhecido.
De acordo com as contrarrazões, o paradigma entende não ser possível realizar
compensação entre crédito decorrente de contribuições recolhidas por uma empresa com débito
de outra empresa, pois a legislação sobre compensação somente permitiria o procedimento em
relação a crédito e débito da mesma pessoa jurídica. Além disso, o sujeito passivo teria pleiteado
a compensação com contribuições decorrentes do Simples, que incidem sobre a receita bruta, e
não sobre a folha de salários, o que representaria impeditivo à compensação.
Na decisão ordinária, de modo diverso, a contribuição que se possibilitou o
aproveitamento, de acordo com o Sujeito Passivo, foi aquela relativa à parte dos segurados
(incidente sobre a folha de pagamento) que tiveram o vínculo empregatício caracterizado pela
Fiscalização. Tal hipótese restaria comprovada pelo fato de que a procedência dos pedidos da
Recorrida teria se dado apenas quanto à NFLD no 51.038.429-3, que trata especificamente de
contribuições de empregados.
Outra questão que representaria óbice ao conhecimento do apelo fazendário seria
o fato de o acórdão recorrido ter determinado que se respeitasse o teto de incidência de
contribuição previdenciária sobre a parte do segurado pessoa física, não considerado pela
Fiscalização por ocasião do lançamento.
Não assiste razão à Recorrida.
Primeiramente, há de se esclarecer que a determinação imposta pela decisão
recorrida, de que o lançamento fosse retificado de modo que as contribuições dos segurados não
ultrapassassem o teto estabelecido por lei, trata-se de matéria autônoma, que não tem qualquer
relação com a discussão suscitada pela Fazenda Nacional, não se prestando a obstar o
seguimento do apelo recursal.
Fl. 2415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.262 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725263/2014-08

Além disso, quanto à compensação/aproveitamento de débitos de determinada
empresa com crédito de terceiros, vê-se que as decisões cotejadas, diante de situações
semelhantes, adotaram entendimentos em sentidos diametralmente opostos, isto é, enquanto o
Colegiado paradigmático concluiu pela impossibilidade de se aproveitar as contribuições
recolhidas nas pessoas jurídicas interpostas, por entender que esse procedimento representaria
ofensa à legislação afeta à compensação, a Turma a quo considerou lícito que, em relação ao
sócio que prestaram serviços à Recorrida, essas contribuições, quando comprovadamente
recolhidas pelas interpostas pessoas, fossem deduzidas dos valores lançados no auto de infração.
Mister esclarecer também que, no paradigma, em que pese as empresas interpostas
serem optantes pelo Simples, o que se pleiteou foi o aproveitamento tanto das contribuições
patronais (incidentes sobre o faturamento) quanto das contribuições dos segurados (incidentes
sobre a folha de salários) recolhidas pela empresa a que os trabalhadores estavam formalmente
vinculados, sendo que se negou provimento ao recurso do contribuinte em relação a essas duas
rubricas. Desta feita, pode-se ultimar que, caso o Colegiado prolator do paradigma estivesse
diante da situação retratada nos autos, em relação às contribuições dos segurados, adotaria
entendimento semelhante àquele esposado no julgado trazido a cotejo, o que deixa evidente a
divergência.
Ressalte-se, além disso, que não houve desconsideração da personalidade pessoa
jurídica na situação em tela, tampouco na hipótese espelhada no paradigma e que, apontamentos
em sentido diverso, na é aptos a descaracterizar a dissídio de interpretação.
Por fim, o julgado que deu suporte à decisão recorrida, Acórdão no 9202-004.641,
trata de exatamente de situação abrangendo empresas do Simples, reforçando que esse fato, de o
paradigma tratar de empresas vinculadas ao regime simplificado, não tem relevância alguma para
a caracterização da divergência.
Esclarecidas essas questões, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e
passo analisar-lhe o mérito.
Mérito
De conformidade com o apelo fazendário, o Sujeito Passivo, ora Recorrido, não é
parte
legítima,
nos
termos
do
art.
170
e
170-A
do
CTN,
para
postular
a
compensação/aproveitamento de tributos pagos por terceiros.
Argui-se ainda que a relação entre os sócios das pessoas jurídicas interpostas e a
autuada foi reclassificada, reconhecendo-se o vínculo empregatício, mas que as referidas
empresas não foram desconstituídas pelo Fisco. A PGFN informa que parte das empresas ditas
interpostas continuam a existir para todos os efeitos legais e que algumas delas, inclusive, teriam
prestado serviços de informática a terceiros.
Nesse contexto, entende a Fazenda Nacional ser incabível o aproveitamento, pelo
autuado, das contribuições pagas pelas pessoas jurídicas interpostas.
Sem olvidar dos argumentos apresentados pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, reitera-se que a decisão recorrida somente possibilitou que, do lançamento registrado
sob o DEBCAD no 51.038.429-3, fossem abatidos os recolhimentos feitos pelas empresas
Fl. 2416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.262 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725263/2014-08

interpostas, relativamente às pessoas físicas enquadradas como empregadas do Sujeito Passivo.
Cumpre repisar que, de referido DEBCAD, constam apenas contribuições previdenciárias
relacionadas à parte dos segurados.
De outra parte, na hipótese de a pessoa jurídica interposta já haver efetuado
recolhimentos sobre os valores pagos àquelas pessoas físicas enquadradas como empregados da
Recorrida, impossibilitar o aproveitamento desses valores no presente lançamento representaria,
a meu ver, locupletamento indevido da Fazenda Pública.
Por certo, uma vez que Fiscalização desconsiderou o deslocamento da
responsabilidade tributária, efetivado a partir de artifício dito simulatório, parece razoável que as
contribuições dos segurados, efetivamente recolhidas pela pessoa jurídica interposta, sobre as
mesmas verbas, possam ser abatidos das contribuições apuradas.
Aliás, deixar de considerar os tributos efetivamente recolhidos na interposta
pessoa ou condicionar essa hipótese a posterior pedido de compensação ou restituição, além de
não se mostrar razoável, implicaria também ofensa ao principio constitucional da eficiência.
No mesmo sentido do que se expôs até aqui, tem-se o Acórdão no 2202-004.759,
de relatoria do i. Conselheiro Ronnie Soares Anderson, cujos fundamentos coincidem com o meu
entendimento a respeito do tema:
E, em casos similares ao ora enfrentado, devem ser aproveitados os tributos já
pagos pela pessoa jurídica reconhecida como sendo mera interposta pessoa da empresa
que é a verdadeira titular da capacidade contributiva, e responsável pelo recolhimento
das contribuições previdenciárias devidas fade à contratação de prestadores de
serviços.
Com efeito, o deslocamento artificial da responsabilidade tributária via
expediente simulatório não é eficaz perante o Fisco, conclusão essa que deu azo,
inclusive, ao lançamento guerreado. Por seu turno, constituir-se-ia incoerência lógica
intrínseca, em desvelar-se a simulação, mas não possibilitai' que os tributos pagos pela
empresa de fachada sejam aproveitados pelo titular material das atividades exercidas e
responsável pelos tributos delas decorrentes.
Tendo em vista tais constatações, a não consideração dos tributos já pagos pela
pessoa interposta, ainda que sob o regime de recolhimento simplificado, como
compensáveis com os débitos lançados, constituir-se-ia em locupletamento indevido
da Fazenda Pública, caso simplesmente denegada, ou possivelmente implicaria
violação aos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do
processo, se condicionada à posterior formulação de pedido de restituição.
Outrossim, essa matéria foi objeto de discussão por esse Colegiado, por meio do
Acórdão no 9202-004.640, da lavra da r. Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira,
ocasião em que se entendeu pela possibilidade da compensação. Senão vejamos:
Quanto a argumentação de que a autoridade fiscal desconsiderou os
recolhimentos efetuados pelas PJs, entendendo não ser possível a dedução da base de
cálculo ou compensados com os valores a recolher entendo que a argumentação do
recorrente procede em parte.
Fl. 2417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.262 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725263/2014-08

Conforme descrito anteriormente não houve desconsideração das pessoas
jurídicas, mas formação de vínculo de emprego, utilizando como base de cálculo o
valor efetivamente recebidos. Neste caso, nos parece inaplicável, inicialmente,
qualquer dedução, pois os tributos pagos referem-se as obrigações legais de
competência da PJ. Ao contratar irregularmente empregados com o arcabouço de PJ, a
autuada assume o ônus de ter os valores pagos para pessoas jurídicas, utilizados como
salário de contribuição, posto que é o pagamento constante da contabilidade da
autuada como efetivamente pago.
Conforme descrito no acórdão recorrido pelo ilustre DR. Arlindo Costa e Silva:
“A constatação, pelo exame da escrituração contábil ou de qualquer outro documento
da empresa, de que a contabilidade não registra o movimento real das remunerações
dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, é motivo justo, bastante,
suficiente e determinante para a apuração, por aferição indireta, das contribuições
previdenciárias efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.”
Contudo, entendo que não existe lógica cobrar duas vezes em relação aos
mesmos segurados, até porque o recolhimento da sua contribuição em duplicidade,
não lhe beneficiaria, mesmo que o custo inicialmente recaísse sobre a pessoa jurídica
que contratou de forma irregular. Dessa forma, a contribuição previdenciárias paga
pelos segurados enquanto sócios, arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas
contratações foram reclassificadas como relação de emprego no presente AIOP ,
deverão ser deduzidas dos valores lançados no presente auto de infração. (Grifos
do original)
Conclusão
Em razão de todo o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e,
no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 2418
DF CARF MF
Documento nato-digital